Tribunal: TJBA
Processo: 8010782-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010782-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VITA COMERCIO ARTIGOS DO VESTUARIO - EIRELI

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECORRENTE. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO ATACADA DE INDEFERIMENTO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. ADEQUAÇÃO JÁ ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE E NÃO IMPUGNADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO LASTREADO NA INCORREÇÃO DA DECISÃO INVECTIVADA. REBATE DOS ARGUMENTOS HÁBIL À CONFIGURAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS E ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481, DO STJ. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE REVELA EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. DIFICULDADE FINANCEIRA, POR SI SÓ, QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n.
8010782-41.2025.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.